Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO DEFINITIVA. QUEIMADURAS TIPO 1 E 2. SERVIÇO DEFEITUOSO. AFERIÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO.
1. Demonstrado que a clínica dermatológica e a profissional liberal que executou as sessões do procedimento de depilação definitiva concorreram culposamente para a ocorrência do resultado danoso, uma vez que ensejaram a ocorrência de queimaduras do tipo 1 e 2 na paciente por defeito na prestação do serviço, deve ser mantida a condenação solidária ao pagamento de indenização por dano material e moral determinada na instância de origem.
2. Verificado que o procedimento de depilação não alcançou o resultado esperado e ainda gerou a necessidade de se realizar tratamento para reparar as marcas produzidas na pele da paciente, mostra-se viável a condenação das rés ao ressarcimento de tais despesas.
3. O dano moral é devido em razão da agressão à integridade física da consumidora, da dor, angústia e constrangimentos por ela vivenciados, que ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano.
4. Apurado que a indenização por dano moral arbitrada na sentença atende às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação e foi mensurada com observância do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com a intensidade da lesão e dos transtornos sofridos pela vítima, o valor fixado na origem deve ser mantido.
5. Apelações conhecidas e não providas.